Tribunal: TJDFT
Processo: 0739183-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO – APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONSOANTE A EC No 113/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Os presentes embargos apontam omissão, quanto a incidência da taxa SELIC na correção monetária e juros de mora dos valores da condenação, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

3. Com razão o embargante, pois trata-se de matéria de ordem pública que inclusive obriga revisão de ofício. Portanto, necessária a alteração nos critérios de correção monetária previamente estipulados no acórdão, ante a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.

4. Diante desse fato, estipula-se que o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para retificar e complementar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis, conforme supra.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.